Tribunal: TJDFT
Processo: 0721487-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721487-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO CL 105 LOTE G D E S P A C H O Mediante a petição de ID 21995131, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL requer a habilitação da Dra. Elizabeth Pereira de Oliveira, OAB/DF 17.348. Acrescenta que os autos tramitam sob sigilo e que não é possível visualizar seus detalhes, razão pela qual, após a habilitação, pugna pela renovação da intimação, com a restituição integral de eventual prazo. O julgamento foi adiado, por determinação deste Relator, e será incluído na pauta da 11a Sessão Ordinária Virtual, prevista para ocorrer entre os dias 8 a 15 de abril de 2021 (ID 24612801). É o breve relato. Do exame dos autos, verifica-se que a peça de ID 21995131 foi protocolada em 15.3.2021, ocasião na qual os autos já se encontravam incluídos na 10a Sessão Ordinária Virtual, marcada para o período de 25.3 a 6.4, conforme atesta a certidão de ID 23614531, lançada em 26.2.2021. Constata-se, portanto, que não há prazo a ser restituído, uma vez que na oportunidade da certidão de inclusão em pauta de julgamento, 26.2.2021, não havia pedido de habilitação de nova patrona. Ademais, os autos não tramitam sob sigilo, tampouco ficou a embargante sem procurador constituído nos autos, circunstâncias que impedem a restituição de prazo. Finalmente, quanto ao pedido de habilitação, a zelosa Secretaria já providenciou, incluindo a Dra. Elizabeth Pereira de Oliveira, OAB/DF 17.348, como patrona da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em conjunto como Dr. Bruno Fradique do Nascimento, OAB/DF 50433-A. À Secretaria para adotar as providências necessárias para prosseguimento.. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador